Tribunal: TJSP
Processo: 1007143-72.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Julgamento antecipado da lide prematuro - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada de documentos, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à veracidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado, tendo, inclusive, pugnado

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Julgamento antecipado da lide prematuro - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada de documentos, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à veracidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado, tendo, inclusive, pugnado pela produção da prova técnica necessária - Observada a aparente divergência entre as assinaturas apostas no instrumento de contrato impugnado e no documento pessoal e instrumento de mandato apresentados pela parte autora, bem como a relevância de seu esclarecimento para o correto julgamento da lide, se afigura, de rigor, a realização da prova técnica requerida - Considerando-se que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, as despesas decorrentes deverão ser suportadas nos termos do disposto pelo §3o do artigo 95, do Novo Código de Processo Civil - Anulação da r. sentença meritória proferida – Recurso interposto a que se dá provimento, com determinação.